Tribunal: TJSP
Processo: 2267233-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Efeitos da novação que não são extensíveis aos eventuais direitos do credor em relação aos coobrigados/sócios garantidores, salvo se expressamente aceito pelo credor.

Alienação de ativos da recuperanda que deverá ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Efeitos da novação que não são extensíveis aos eventuais direitos do credor em relação aos coobrigados/sócios garantidores, salvo se expressamente aceito pelo credor.

Alienação de ativos da recuperanda que deverá ser fiscalizada pelo D. Juízo da causa, pelo administrador, credores e Ministério Público.

Incidência de IOF nas operações – Questão alheia ao plano de recuperação judicial – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido nesse ponto.

Convolação da recuperação judicial em falência – Questão de ordem suscitada pela Procuradoria de Justiça – Impossibilidade de purgação da mora e de convocação de AGC para deliberação das consequências do descumprimento do plano, uma vez que a previsão no plano sobre o decreto de falência em caso de seu descumprimento é prevista em lei.

Créditos trabalhistas – Questão de ordem suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça – Aplicação do disposto no Enunciado I aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito Empresarial ["O prazo de 1 (um) ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro"].

Recurso não conhecido em parte e provido na parte conhecida, com determinação.